Tribunal: TJPA
Processo: 0014849-10.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA - IMPROVIDO - DEVIDAMENTE COMPROVADA A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 582/STJ - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE - IMPROVIDO - TAL SITUAÇÃO É VEDADA PELA SÚMULA N. 231/STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA: Não merece prosperar o pleito, quando das provas dos autos, em especial pela narrativa da vítima e testemunha de acusação em Juízo, bem como, pela confissão judicial do apelante, se extrai que este na companhia de um comparsa, mediante grave ameaça exercida com arma branca (faca), subtraíram a bolsa da vítima com seus pertences, e chegaram a se evadir do local do roubo, tendo o apelante se deslocado por dois quarteirões até que a polícia o avistou e logrou êxito em capturá-lo, ainda em posse da res furtiva (vide mídia audiovisual fl. 19).Nessa esteira de raciocínio, percebe-se que houvera a inversão da posse da res furtiva, mesmo se momentos após o apelante tenha sido capturado em razão de perseguição policial, sendo recuperado o bem roubado, logo, devidamente comprovada a ocorrência do delito em sua modalidade consumada. (Súmula n. 582/STJ)2 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE: Ab initio, insta salientar que a Súmula n. 231, do STJ é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões. Precedentes do STF.Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em atenuação da pena em razão da existência da atenuante de confissão reconhecida em favor do apelante a quando da sentença condenatória, quando a pena-base de reclusão deste já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal?.3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0014849-10.2019.8.14.0401
APELANTE:
RENATO PINTO ABREU SALGADO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA - IMPROVIDO - DEVIDAMENTE COMPROVADA A INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 582/STJ - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE - IMPROVIDO - TAL SITUAÇÃO É VEDADA PELA SÚMULA N. 231/STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA:
Não merece prosperar o pleito, quando das provas dos autos, em especial pela narrativa da vítima e testemunha de acusação em Juízo, bem como, pela confissão judicial do apelante, se extrai que este na companhia de um comparsa, mediante grave ameaça exercida com arma branca (faca), subtraíram a bolsa da vítima com seus pertences, e chegaram a se evadir do local do roubo, tendo o apelante se deslocado por dois quarteirões até que a polícia o avistou e logrou êxito em capturá-lo, ainda em posse da
res furtiva
(vide mídia audiovisual fl. 19).

Nessa esteira de raciocínio, percebe-se que houvera a inversão da posse da
res furtiva
, mesmo se momentos após o apelante tenha sido capturado em razão de perseguição policial, sendo recuperado o bem roubado, logo, devidamente comprovada a ocorrência do delito em sua modalidade consumada. (Súmula n. 582/STJ)
2 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE:
Ab initio
, insta salientar que a Súmula n. 231, do STJ é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões. Precedentes do STF.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em atenuação da pena em razão da existência da atenuante de confissão reconhecida em favor do apelante a quando da sentença condenatória, quando a pena-base de reclusão deste já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 16 de setembro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0014849-10.2019.8.14.0401
APELANTE:
RENATO PINTO ABREU SALGADO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
RENATO PINTO ABREU SALGADO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que no dia 16/07/2019, por volta das 17h, na Avenida Almirante Barroso com Travessa Antônio Baena, Bairro do Marco, em Belém/PA, o Acusado
RENATO PINTO ABREU SALGADO
, juntamente com um cúmplice, subtraíram mediante ameaça grave feita com faca a bolsa da Vítima ARINA DEISE ANDRADE DA COSTA, pois enquanto um ameaçava com uma faca o outro agente puxou a bolsa. No momento que a Vítima gritava por socorro apareceu dois Policiais Civis que conseguiram capturar o Acusado RENATO, com a bolsa da Vítima contendo Aparelho Celular Samsung J5 e a quantia de trezentos e cinquenta reais. Após o ocorrido, foi encaminhado para Delegacia de Polícia do Marco.

A denúncia fora recebida em 14/08/2019. (fl. 07)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 31/34)

Inconformado,
RENATO PINTO ABREU SALGADO
interpôs por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 38/41-v.

Aduz que o delito deve ser desclassificado para a modalidade tentada, haja vista o
iter criminis
não ter findado.

Assevera que a pena deve ser reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ante a existência de atenuante de confissão, a despeito do que dispõe a Súmula n. 231/STJ.

Às fls. 44/51, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 53)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 57/58-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 16 de setembro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA

Não merece prosperar o pleito, quando das provas dos autos, em especial pela narrativa da vítima e testemunha de acusação em Juízo, bem como, pela confissão judicial do apelante, se extrai que este na companhia de um comparsa, mediante grave ameaça exercida com arma branca (faca), subtraíram a bolsa da vítima com seus pertences, e chegaram a se evadir do local do roubo, tendo o apelante se deslocado por dois quarteirões até que a polícia o avistou e logrou êxito em capturá-lo, ainda em posse da
res furtiva
(vide mídia audiovisual fl. 19).

Nessa esteira de raciocínio, percebe-se que houvera a inversão da posse da
res furtiva
, mesmo se momentos após o apelante tenha sido capturado em razão de perseguição policial, sendo recuperado o bem roubado, logo, devidamente comprovada a ocorrência do delito em sua modalidade consumada.

Nesse sentido há posicionamento, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
Súmula n. 582/STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE

Ab initio
, insta salientar que a Súmula n. 231, do STJ é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, senão vejamos:
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. INSTRUMENTO DO CRIME. FACA DE DIMENSÕES AVANTAJADAS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 59, CP). DESCABIMENTO. FORMA NORMAL DE EXECUÇÃO DO CRIME. PACIENTE QUE SE LIMITOU A DESFERIR UM ÚNICO GOLPE NA VÍTIMA. CONDUTA ÍNSITA AO TIPO PENAL. AUMENTO DECOTADO.
ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O emprego de arma branca de dimensões avantajadas na execução de homicídio, por si só, não deve ser valorado como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP) quando seu emprego traduzir forma normal de execução do crime.
2. Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.
3. Fixada a pena no mínimo legal, descabe a imposição de regime prisional mais severo que a pena aplicada admite.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto.
(HC 124954, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015)

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra intitulada Código Penal Comentado, leciona:

(...)

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassa-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador (...)
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 500)

Conforme ensinamento do nobre professor, as atenuantes e agravantes não fazem parte do tipo penal, de forma que não possuem o condão de alterar a pena-base, além ou aquém do estabelecido em lei, sob pena de infringir o Princípio da Separação dos Poderes, devendo ser cumprida a vontade do legislador, ante a constitucionalidade da referida súmula.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em atenuação da pena em razão da existência de atenuante de confissão reconhecida em favor do apelante a quando da sentença condenatória, quando a pena-base de reclusão deste já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora vergastada, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 16 de setembro de 2020.

_____________________________________

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator